Tribunal: TCU
Processo: 020.858/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de fiscalizar a estruturação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), criada pela Lei 14.222, de 2021. Análise de relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento realizado na modalidade operacional com o objetivo de fiscalizar a estruturação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) , autarquia federal criada pela Lei 14.222, de 15/10/2021, com a finalidade institucional de monitorar, regular e fiscalizar a segurança nuclear e a proteção radiológica das atividades e das instalações nucleares, materiais nucleares e fontes de radiação no território nacional, nos termos da Política Nuclear Brasileira e diretrizes do Governo Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que adote as medidas necessárias para a indicação de nome para o cargo de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, com a maior brevidade possível, com o subsequente encaminhamento do nome à apreciação do Senado Federal, de modo que a Lei 14.222/2021, passe a ter plena vigência e que seja dado início de fato à estruturação da referida Autoridade Nacional; 9.2. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia (MME) , ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) , à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) , ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) , à Agência Nacional de Mineração (ANM) , à Presidência do Senado Federal, à Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades Nucleares, a¿ Comissão de Serviços de Infraedo Senado Federal, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado, à Comissão de Meio Ambiente do Senado, a¿ Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, cientificando especialmente a Casa Civil da Presidência da República e o Ministério de Minas e Energia de que: 9.2.1. a omissão em agir para dar efetivo cumprimento a¿ Lei 14.222/2021, em caso de um evento nuclear de maiores proporções, poderá vir a ser configurada como erro grosseiro, nos termos do Decreto-Lei 4.657, de 4/9/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) , com a redação dada pela Lei 13.655, de 25/4/2018, do art. 12, §1o, do Decreto 9.830, de 10/6/2019, bem como de julgados deste Tribunal de Contas, a exemplo dos Acórdãos 663/2016 e 2.904/2014 de Plenário, 6.188/2015 de 1a Câmara, e 3.769/2018 e 5.214/2015 de 2a Câmara; e 9.2.2. a demora para indicação do diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear impede que o Senado Federal exerça sua competência no processo de escolha definido no art. 4o da Lei 14.222/2021; impossibilita a efetiva estruturação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear; inviabiliza que se efetive a vontade do legislador quanto aos ditames da referida lei; impede a adoção de mecanismos regulatórios de segurança radiológica previstos na nova norma; reduz a eficiência na fiscalização relacionada à segurança nuclear no âmbito das infraestruturas minero-industriais do Programa Nuclear Brasileiro; expõe pessoas e meio ambiente ao risco de aumento do número de eventos de segurança nuclear; dificulta o efetivo alinhamento de programas, projetos, ações e atividades nucleares e radioativas nacionais aos princípios, diretrizes e objetivos da Política Nuclear Brasileira, de que trata o Decreto 9.600, de 5/12/2018; e expõe a imagem do Brasil no exterior, tendo em vista o descumprimento sistemático de acordos internacionais celebrados pelo país, em especial o Decreto 2.648, de 1o/7/1998, que promulgou o Protocolo da Convenção de Segurança Nuclear, celebrada em 20/9/1994, e o Decreto 5.935, de 19/10/2006, que promulgou a Convenção Conjunta para o Gerenciamento Seguro de Combustível Nuclear Usado e dos Rejeitos Radiativo; 9.3. com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527, de 18/11/2011, reclassificar para público o grau de restrição de acesso do Relatório Preliminar de Auditoria (peça 82) ; 9.4. retornar os autos à 4a Diretoria da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica) , para continuidade do presente Acompanhamento.